Tribunal: TJDFT
Processo: 0744484-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRESA SUPOSTAMENTE INTERMEDIADORA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE EMPRESA INTERMEDIADORA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INDUZIDA A ERRO POR PREPOSTO DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA E NÃO RELACIONADA COM O BANCO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado (§ 3o, art. 14, CDC).
2. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação ressarcitória por parte da Instituição Financeira com relação aos danos morais e materiais experimentados pela consumidora em razão do golpe aplicado. Com efeito, a situação delineada nos autos ilustra perfeitamente a situação hipotética imaginada pelo Legislador, em que a conduta imprudente / negligente da própria “vítima”, (neste caso) impulsionada por meio de um esquema malicioso imputado aos prepostos de falsa correspondente bancária, dá causa integral ao infortúnio repudiado, sem que para isso fosse necessário qualquer tipo de participação ou contribuição dos prepostos do Banco demandado.
3. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva
4. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.